Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc. TERENCE KLOCK DEUDEGAN interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos mensais percebidos pela ora Agravada, SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA. Sustenta, em síntese, que a regra a impenhorabilidade salarial admite mitigação, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça; que a penhoar de 20% dos rendimentos da Agravada não comprometerá a sua capacidade de subsistência e que o baixo valor econômico da penhora diante do montante da dívida não obsta a constrição. Invoca o principio da máxima efetividade da execução e pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja autorizada a penhora de 20% sobre os rendimentos da Agravada e, ao final, o provimento do recurso para reforma da Decisão agravada e concessão da medida postulada. Preparo regular. (ID Num. 19457483 - Pág. 1; Num. 19457485 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante prescrevem os artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela Agravante, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial. Assim, não obstante a existência de precedentes que admitem a mitigação, sobreleva-se a norma legal, que excepciona a impenhorabilidade apenas nas situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, as quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos. Sobre a questão, registro precedentes da eg. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. PENSÃO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (7184744520198070000 – ac. 1254104 – Rel. Des. FÁBIO EDURDO MARQUES -DJE : 23/06/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE 5% SOBRE SALÁRIO BRUTO DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 02. Recurso provido.Unânime.” (07242468620198070000 – ac. 1228968 – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 17/02/2020 ) Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a Decisão agravada. INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. l. Brasília, 21 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator